Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A insurgência recursal se restringe à dosimetria da pena, com pleito de aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa para redução da pena intermediária, inclusive abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecidas atenuantes genéricas na segunda fase da dosimetria (confissão espontânea e menoridade relativa), é juridicamente possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, afastando-se a incidência da Súmula 231/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena deve observar o método trifásico previsto no Código Penal, que impõe, na segunda fase, a atuação dentro dos limites mínimos e máximos estabelecidos abstratamente pelo legislador, vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal por força exclusiva de atenuantes genéricas, sob pena de afronta à legalidade estrita e invasão da função legislativa.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231) e a tese firmada pelo STF em repercussão geral (Tema 158 – RE 597.270) impedem a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, quando inexistente causa especial de diminuição.
5. A atenuante, mesmo reconhecida obrigatoriamente quando presentes seus requisitos, opera dentro do limite legal abstratamente cominado, não autorizando a fixação de pena inferior ao mínimo.
6. No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, sem redução da pena intermediária, por já se encontrar no piso legal. A redução da pena abaixo do mínimo ocorreu validamente apenas na terceira fase, pela causa especial do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aplicada em seu patamar máximo (2/3).
7. Não há violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que a redução abaixo do mínimo legal se deu com base em causa especial de diminuição prevista na própria legislação penal e adequadamente aplicada na terceira fase da dosimetria.
8. Correta a manutenção do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme critérios legais e súmula vinculante aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A redução da pena abaixo do mínimo legal por força exclusiva de atenuantes genéricas é vedada na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 da repercussão geral do STF.
2. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é a via legalmente prevista para eventual fixação de pena definitiva inferior ao mínimo legal do tipo penal.
3. O reconhecimento das atenuantes sem redução da pena, quando esta já se encontra no piso legal, não compromete a individualização da pena, desde que observado o sistema trifásico e aplicadas as causas legais de diminuição quando cabíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, 68; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o.